Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de preclusão, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, diante da alegação de matérias de ordem pública e da superveniência do Tema 1153 do STJ.
3. Análisar a incidência da preclusão quanto à rediscussão da penhora de percentual de vencimentos e da inexigibilidade do título executivo, à luz de decisões anteriores já transitadas em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não foram apresentados elementos aptos a afastar o raciocínio contido na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e é apta a direcionar o julgamento do recurso principal.
5. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, relativas à inexigibilidade do título e à ausência de atuação da Defensoria Pública, já foram apreciadas e rejeitadas em agravo de instrumento anterior, no qual se concluiu pela inadequação do incidente, por demandar dilação probatória, com manutenção da exigibilidade do título.
7. A controvérsia acerca da penhora de percentual de vencimentos também foi objeto de julgamento definitivo em agravo de instrumento posterior, no qual se reconheceu a possibilidade de constrição, desde que preservado o mínimo existencial. Os agravantes não demonstraram fato novo apto a justificar a reapreciação da matéria.
8. A invocação do Tema 1153 do STJ não afasta a preclusão consumativa, pois não altera o suporte fático da pretensão já apreciada, nem configura causa de pedir nova. Ausente prova de modificação substancial da condição financeira dos executados.
9. A reiteração de pedido idêntico, sem demonstração de fato superveniente relevante, impede o conhecimento do recurso. Assim, permanece hígida a decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 507 e 932, III.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno 0742706-14.2025.8.07.0000, Relator Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, julgamento em 11/03/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0745718-36.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgamento em 11/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0703403-32.2021.8.07.0000, Relator Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, julgamento em 19/05/2021.